Tribunal: TJMT
Processo: 0048187-66.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048187-66.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONILSON GRAMINHO PINTO - CPF: 054.313.461-05 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), BENEDITA FRANCISCA DE ALMEIDA - CPF: 181.948.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONILSON GRAMINHO PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE OFERECER DROGA À PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO, SEM OBJETIVO DE LUCRO, PARA JUNTOS CONSUMIREM (ART. 33, § 3º DA LEI N. 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS RIGOROSO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE
REINCIDENTE
– REGIME FECHADO ADEQUADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

É sabido que o artigo 33,
caput
e §§ 2° e 3°, do Código Penal, disciplina que a pena privativa de liberdade de reclusão deverá ser fixada à luz dos critérios subjetivos (reincidência e circunstâncias judiciais) e objetivo (quantidade da pena aplicada). Assim, é possível concluir que a fixação do regime para inicial cumprimento da pena poderá ser realizado em regime mais rigoroso, tendo em vista a reincidência do agente, não cabendo falar em ausência de fundamentação, tampouco, em violações da Súmula n. 719 do STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0048187-66.2019.8.11.0042

APELANTE: RONILSON GRAMINHO PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Ronilson Graminho Pinto
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do delito insculpido no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) c/c art. 61, I do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que em 06 de dezembro de 2019, por volta das 11h25min, na residência localizada à Rua Fenellon Muller, n. 302, bairro Dom Aquino em Cuiabá/MT, o apelante Ronilson Graminho Pinto foi preso em flagrante por ter em depósito e guardar droga para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O Juízo da 9ª Vara Criminal expediu mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência do apelante, em razão de suspeita de tráfico de entorpecentes.

A denúncia narra que uma equipe composta por investigadores da polícia civil deslocou-se para o endereço acima mencionado, local onde o apelante, que à época fazia uso de tornozeleira eletrônica, teria tentado empreender fuga, restando esta tentativa frustrada pela atuação dos agentes públicos.

Os investigadores de polícia indagaram ao apelante se havia algo ilícito na residência, sendo respondido que havia drogas e ácido bórico que utilizava para
“virar/misturar”
com outros elementos, apontando onde estavam as substâncias ilícitas.

Ao final da busca domiciliar foi encontrado 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga à ácido bórico, 01 (um) rolo de linha de cor amarela, 01 (uma) tampa pequena de garrafa pet, 01 (uma) colher de cozinha e 01 (uma) tábua de vidro, todos esses últimos objetos com resquícios de substância esbranquiçada semelhante a ácido bórico.

Além disso, foi apreendido 01 (um) celular marca Samsung e 01 (uma) motocicleta Honda NXR 150Bros Esd, de cor branca, placa QBJ-7460.

De acordo com o laudo pericial n. 3.14.2019.62520-01 (id.86406461 – página 126),

as porções apreendidas, sendo uma porção de material de tonalidade amarelada, na forma e grânulo, pesando 22,29g (vinte e duas gramas e vinte e nove centigramas) e os resquícios de material de tonalidade esbranquiçada impregnados em uma tampa plástica, colher metálica e placa de vidro transparente, pesando a massa bruta total de 0,46g (quarenta e seis centigramas), apresentaram resultado positivo para cocaína.

O referido laudo, ainda atestou que a porção apreendida, de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, pesando 12,61g (doze gramas e sessenta e um centigramas), apresentou resultado positivo para íons borato (ácido bórico), substância que possui, em determinadas circunstâncias, venda controlada pela Polícia Federal, conforme a Lista IV da Portaria n. 169/MJ, de 21/02/2003, e é acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar a quantidade e o lucro da comercialização.

Do caderno processual, extrai-se também o relatório policial, no qual consta que a investigação teve início a partir de denúncias recebidas, apontando que o endereço acima citado estaria sendo utilizado para comércio de substâncias entorpecentes, e, após vigilância e monitoramento do local, foi averiguado por policiais civis movimento suspeito de pessoas viciadas na residência, resultando na expedição do respectivo mandado de busca e apreensão.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c 61, I do Código Penal (id.86406461 – página 10 a 13).

Constatou-se que o denunciado é reincidente, uma vez que ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado por crimes de roubo, Processo Executivo de Pena SEEU n. 24473-14.2018.811.0042 – Código n. 532741.

A denúncia foi recebida em 29/05/2020 (id.86406461 – página 34 a 38).

Regularmente citado, o apelante apresentou resposta à acusação por meio de sua advogada constituída em 26/05/2020 (id.86406461 – página 42 a 49).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada por meio de videoconferência em 29/07/2020
(id. 86406461 – página 381).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia para condenar Ronilson Graminho Pinto nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal (id.86406461 – página 393 a 399).

Por sua vez, a defesa, em alegações finais, alegou, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de materialidade, uma vez que o apelante foi acusado por fato descrito genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabilizou sua defesa.

Sustentou ainda em sede preliminar, o cerceamento de defesa, ante a negativa de realização de exame toxicológico, bem como a invasão do domicílio do apelante.

No mérito, requereu a rejeição da denúncia com base no art. 395 do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição sumária do apelante com fundamento no art. 397, III, do CPP, ou a absolvição pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP, ou ainda, para que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII do CPP.

Em pedido alternativo, requereu que a conduta do apelante seja desclassificada para a prática descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que o apelante é usuário de drogas.

Em caso de condenação, requereu a realização de prova pericial de dependência toxicológica, para fins de comprovação do alegado, conforme art. 45, parágrafo único da Lei n. 11.343/06, bem como seja determinado o encaminhamento do acusado para o devido tratamento médico da dependência química.

Pleiteou a desconsideração dos depoimentos dos policiais civis narrados em sede de inquérito, bem como seja considerado o período de detração. Concernente a pena, requereu que a mesma seja fixada no mínimo legal, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e afastada a agravante da reincidência.

Requereu ainda, o direito do apelante responder em liberdade, bem como a gratuidade da justiça, por ser o apelante pobre na forma da lei, com amparo na Constituição Federal/88 (id. 86406468).

Na sentença, em 02 de outubro de 2020, a Juíza de Direito, Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e no mérito, julgou procedente a exordial acusatória, consignando que:

“(...) o réu assumiu a propriedade do entorpecente localizado na sua residência, todavia, negou que fosse para realizar a mercancia, afirmando que era apenas para uso.

Ademais, em juízo, relatou que a droga apreendida foi adquirida por meio de uma “vaquinha” feita por ele e outro colega do bairro e que cada um contribuiu com R$ 50,00 (cinquenta reais) para a compra do entorpecente, informando ademais, que iriam fazer o consumo deste material na sua residência e que, frequentemente, seus amigos iam ali para usarem drogas.

Ora, urge aclarar que o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, para o qual a defesa pugna pela desclassificação, somente se caracteriza se a droga apreendida fosse destinada exclusivamente ao consumo do próprio acusado. Sendo a droga destinada também ao consumo de terceiros, conforme sustentado pelo réu, descaracterizado está o crime de uso próprio.

Desse modo, tendo o denunciado alegado que o entorpecente era destinado ao consumo dele e de seu amigo, resta caracterizado o ilícito, pois o crime de tráfico de drogas se configura mesmo sem a intenção de obter lucro, pois o tipo previsto no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.3434206, assim prescreve (...)”
(sic do id.86406469).

Assim, condenou o apelante como incurso no art. 33
caput
da Lei de Drogas. Na dosimetria, exasperou a pena basilar em razão da valorização negativa do vetor antecedentes, ostentando o apelante duas condenações anteriores (as duas condenações em razão da prática do delito de roubo - executivo da pena n. 24473-14.2018.811.0042, código n. 532741), utilizou uma condenação para fundamentar a elevação da pena na primeira fase, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não considerou nenhuma atenuante, entretanto, agravou a pena em razão da reincidência, com base na
condenação proferida no Processo n° 34691-36.2017.811.0042, o qual tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal. Desse modo, com fulcro no art. 61, I, do CP, a pena base foi majorada em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, perfazendo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento e não fazendo
jus
à benesse do tráfico privilegiado em razão do não preenchimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, a pena foi fixada em definitivo em 06 (seis) anos, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância dos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, e ainda a reincidência do condenado, foi fixado o regime fechado para início do cumprimento de pena e negado o direito de apelar em liberdade.

Intimado da sentença, o apelante manifestou o desejo de recorrer.

Intimada por duas vezes para apresentar as razões recursais, a advogada constituída se manteve inerte, sendo nomeado defensor público para dar prosseguimento na defesa do apelante (id. 86407961).

Nas razões do recurso, em 03/05/2021, a defensoria pública sustenta ser impositiva a reforma da decisão
a quo
, com o fito de desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o delito de oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33. § 3º da Lei n. 11.343/2006 (id.86407979).

Superado o pedido principal, pleiteia a reforma da sentença no que diz respeito ao regime fixado. Fundamenta que a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo, pois, ser estabelecido regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Nas contrarrazões, em 07/05/2021, o Ministério Público requer o improvimento do apelo defensivo, de modo a manter a condenação proferida pelo juízo monocrático, sujeitando o apelante às sanções penais conferidas ao delito, dosadas no édito condenatório (id.86407982).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. José de Medeiros opina pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta a sentença atacada (id.89470978
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONILSON GRAMINHO PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a desclassificação do delito para o
crime de oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33. § 3º da Lei n. 11.343/06 (id.86407979).

A materialidade delitiva verifica-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito n. 209.3.2019.18506 (id.86406461 – página 96), boletim de ocorrência n. 2019.364892 (id.86406461 – página 102 a 104), mandado de busca e apreensão (id. 86406461 – página 108), auto de apreensão (id.86406461 – página 112), termo de exibição e apreensão (id. 86406461 – página 122) e laudo pericial n. 3.14.2019.62520-01 (id. 86406461 – página 126).

No l
audo pericial n. 3.14.2019.62520-01 consta a informação de que os íons boratos comercialmente podem ser encontrados como ácido bórico, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar o lucro em sua comercialização ilícita. Esta substância possui venda controlada pela Polícia Federal, como insumos químicos que possam ser destinados à elaboração de cocaína em suas diversas formas, consoante a Lei n. 10.357 de 27/12/2001, Decreto n. 4262 de 10/06/2002 e Portaria n. 169/MJ de 21/02/2003 (id. 86406461 – página 128).

No caso dos autos, verifica-se que houve denúncia anônima de que na casa do apelante estaria ocorrendo movimentação suspeita de tráfico de entorpecentes.

Assim, a polícia judiciária civil, com o objetivo de verificar a veracidade da denúncia anônima, realizou diligência no endereço indicado com viatura descaracterizada e uso de binóculo para que pudessem manter uma distância segura do alvo.

O relatório acostado aos autos descreve que durante a vigilância na casa notaram movimento de pessoas viciadas. Em entrevista com vizinhos, estes narraram que na residência morava um rapaz que era usuário de drogas e se mudou ninguém sabe para onde. Alguns meses atrás mudou-se para casa um rapaz novo e que tem movimento de pessoas viciadas (id. 86406461 – página 106 e 107).

Colhe-se do inquérito policial, o depoimento do policial civil Marcelo Crisostomo Dias Carvalho, onde narra que:

“(...) em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 603563 deslocaram até o endereço: Rua Fenellon Muller nº 302, Bairro Dom Aquino em Cuiabá/MT; QUE no local notaram que havia moradores no interior da casa; QUE tentaram manter contato com o morador, contudo, ao perceber a nossa presença o morador identificado como RONILSON GRAMINHO PINTO, o qual usa tornozeleira eletrônica, tentou empreender fuga, mas não obteve êxito; QUE em continuidade na diligência policial perguntaram ao suspeito se tinha algo de ilícito na casa e ele respondeu que tinha entorpecente ilícito e mais uma porção de ácido bórico que era utilizado para “virar/misturar” com o entorpecente ilícito; QUE o suspeito mostrou onde estava as substâncias ilícitas; QUE ainda foi possível localizar em sua casa uma tábula de vidro, uma tampinha de garrafa e uma colher de cozinha contendo resquícios de substâncias esbranquiçadas aparentando ser ácido bórico misturado com pasta base de cocaína. QUE também foi localizado um rolo pequeno de linha cor amarelo/dourado, muito utilizada pra amarração das embalagens dos entorpecentes. QUE encerradas as buscas todo o material e o suspeito foram encaminhados pra essa especializada e apresentados a autoridade policial (...)”
(id. 86406461 – página 116).

O policial civil investigador Elton Nogueira Barbosa de Lima em sede inquisitiva apresentou narrativa no mesmo sentido (id. 86406461 – página 120 e 121), entretanto, em sede judicial, o agente público disse não se recordar dos fatos, afirmando que o agente Marcelo Crisostomo Dias Carvalho foi o responsável pela condução e cumprimento do manado de busca e apreensão. Se limitou ao narrado na fase policial, não respondendo às perguntas por não se lembrar do ocorrido.

Já
em sede judicial, o policial civil Marcelo Crisostomo Dias Carvalho discorreu que:

“(...)
no dia percebemos usuários indo lá e comprando; Que não foi possível abordar porque senão colocaria em risco o trabalho; Que a denúncia estava especificando mais o imóvel, a casa e o número e que tinha um rapaz realizando a mercancia, vendia droga no local; Que não recordo se a denúncia falava apelido ou nome dele; Que a droga estava envolvida em uma embalagem plástica, guardada dentro de uma caixa, na casa dele; Que aparentemente a droga que ele comercializa era ‘cabecinha’; Que a gente percebia que ele passava a droga para o viciado e o viciado entregava o dinheiro para ele; Que não dava para ver como estava embalada;
Que a informação que tivemos é que quem morava na casa tinha envolvimento com entorpecente, agora não sei se é Ronilson ou outra pessoa
(...); Que o que nós notamos é que era uma residência humilde, mas tinha as coisas dele, televisão e tal; Que o foco era o entorpecente; Que fizemos a apreensão do entorpecente e apetrechos, que era uma faca, um pedaço de vidro, essas coisas; Que não recordo se tinha balança; Que a prisão foi em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão; Que ele não aparentava ter feito uso (...).”
– destaquei. (Relatório de mídia audiovisual id. 86406461 – página 381).

Em juízo, o apelante Ronilson Graminho Pinto afirmou que:

“(...) a droga foi achada comigo sim; Que quando eles chegaram na minha residência eu abri o portão, mas assustei com eles (...); Que não tentei correr deles (...); Que ele perguntou da droga, e eu falei que estava aqui; Que a droga que eu usava estava ali; Que eles falaram que era outra droga, eu falei que não tinha; Que na minha residência não era ponto de entorpecente; Que
era o segundo mês que eu estava morando nessa casa
(...); Que mudamos no início de novembro; Que não corri da polícia (...); Que foi encontrada droga; Que eu que entreguei para ele ácido bórico; Que é mistura que a gente coloca para cheirar;
Que era para usar dentro de casa; Que as vezes chamava meus amigos para usar lá dentro da residência; Que a gente consumia ali, bebia ali; Que a gente fez uma cota de cinquenta reais cada, com um amigo meu lá do bairro, conhecido por apelido de “Agecopa” que ele que foi que buscou essa droga; Eu fiquei esperando na minha casa Que ele ia voltar mais tarde para gente consumir (...); Que a gente fazia cota de R$ 50,00; Que sempre usávamos lá; Que a droga era para consumo, eu não vendia não
; Que eu não usava linha para embalar; Que ficava um monte de tranqueira jogada; Que a tábua estava jogada lá (...); Que todo mundo me chama pelo apelido de ‘Jhon Lenon’; Que ia fazer dois meses naquela casa (...).” –
destaquei. (Relatório de mídia audiovisual id. 86406461 – página 381).

Embora o apelante tenha indicado a pessoa de “Agecopa” como responsável pela compra de entorpecentes para consumo em conjunto, o mesmo não é identificado no processo.

A testemunha de defesa Ryssa Thainara Gonçalves de Carvalho, quando ouvida em juízo, relatou que:

“(...) Que o acusado vendia espetinho; Que ele não comercializava drogas no local; Que antes de Ronilson tinha uma pessoa conhecida como ‘Juninho’, que morava no local que comercializava drogas; Que nunca vi ele ostentando luxo; Que não tinha aglomeração na casa dele (...); Que o ‘Juninho’ já tinha ido embora há muito tempo; Que tinha uns três ou quatro meses, muito tempo já; Que não vi Ronilson entregando droga (...)”.
(Relatório de mídia audiovosual id. 86406461 – página 381).

Por seu turno, a testemunha de defesa Ingrid Letícia Jesus de Arruda quando ouvida em juízo descreveu que:

“(...) Ronilson mudou para o bairro final de outubro, para novembro; Que as pessoas conhecem ele por ‘Jhon Lenon’; Que eu ia lá, comprava espetinho; Que eles vendiam espetinho; Que antes morava um rapaz que tinha envolvimento com droga; Que ‘pra’ mim o nome dele era ‘Juninho’; Que não via aglomeração no espetinho; Que ele mexia com essas coisas eu não sabia; Que eu estava passando na rua quando os policiais estavam cumprindo o mandado; Que não vi o que os policiais encontraram na casa; Que direto eu comprava espetinho; Que tinha mês; Que quando eles mudaram para lá, eles já começaram a vender (...)”
Relatório de mídia audiovisual id. 86406461 – página 381).

Com efeito,
é cediço que, o crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, descreve abrangentes verbos nucleares, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica empregada pelo agente em relação à substância narcótica, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Neste prisma, não obstante a defesa alegue a inexistência de provas a embasar o édito condenatório e ainda que o
mandado de busca e apreensão não indicava o nome do suspeito, e que o apelante morava na residência há pouco tempo,
a materialidade e autoria estão amplamente demonstradas no caderno processual.

No caso em apreço deve-se ponderar que após o recebimento da denúncia anônima os policiais se deslocaram ao endereço declinado para averiguar a situação, e somente após a constatação de movimento suspeito de pessoas viciadas na residência foi expedido mandado de busca e apreensão indicando o endereço do apelante como alvo de apreensão.

Deste modo, as informações recebidas e o arrolamento de dados que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, assim como o cumprimento do mandado de apreensão de substância entorpecente, aliado ao depoimento dos policiais civis perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório, demonstram que o apelante efetivamente perpetrou a conduta descrita no art. 33,
caput
da Lei de Drogas.

Imperioso destacar que
a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situação semelhante colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 OU PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 3º, DA MESMA LEI – INVIABILIDADE – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – ALMEJADA REDUÇÃO – RÉU QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – ELEVAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PRETENSÃO DESACOLHIDA – RECURSO IMPROVIDO. Malgrado a droga apreendida na cela fosse para consumo próprio, restando devidamente comprovado nos autos que o acusado também fornecia a “maconha”, ainda que gratuitamente, para os demais detentos, sua conduta subsume-se ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sendo inviável a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28, da referida Lei. Conquanto o réu tenha oferecido droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, não restando caracterizado o requisito da eventualidade, haja vista que do conjunto probatório colhido extrai-se que habitualmente oferecia droga aos demais internos da cela, não há como desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06. Os maus antecedentes justificam a majoração da pena-base, improcedendo o pleito de redução quando o incremento revelar-se razoável e proporcional.

(TJ-MS – APR: 00017264120208120020 MS 0001726-41.2020.8.12.0020, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2021).”

Portanto, o pleito de desclassificação da conduta delitiva não merece acolhimento.

Por derradeiro, no que concerne ao regime fixado, alega a defesa que somente a reincidência não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo, pois ser estabelecido regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 719 do STF.

Ao fixar o regime inicial fechado, a magistrada assim consignou:

“(...) Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, e ainda, a reincidência do condenado,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.(...)”
(sic do id. 86406469).

O art. 33,
caput
e §§ 2° e 3°, do Código Penal, disciplina que a pena privativa de liberdade de reclusão (fechado, semiaberto ou aberto), deverá ser fixada à luz dos critérios subjetivos (reincidência e circunstâncias judiciais) e objetivo (quantidade de pena aplicada).

Nesse mesmo sentido, leciona o eminente doutrinador Cléber Masson:

"
A leitura do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, revela que três fatores são decisivos na escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: reincidência, quantidade da pena aplicada e circunstâncias judiciais
. É o juiz sentenciante quem fixa o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 59, inciso III, do Código Penal).E, na hipótese de concurso de crimes, leva-se em conta o total das penas impostas, somadas (concurso material e concurso formal imperfeito) ou exasperadas de determinado percentual (concurso formal perfeito e crime continuado)."
(MASSON, Cléber.
Código Penal Comentado.
5.º ed. Rio de Janeiro. Forense, 2017, p. 242).

Dessa maneira, é possível concluir que a fixação do regime para o inicial cumprimento da pena poderá ser realizado em regime mais gravoso, tendo em vista a reincidência do agente, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, não cabendo falar em ausência de fundamentação, tampouco, em violação à Súmula n. 719 do STF, que dispõe o seguinte texto:

"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

Acerca do regime inicial mais gravoso, em situações em que a condenação houver sido fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, mas for constatada a reincidência do apelante, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O art. 33, § 2.º, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto
). (...) III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido. (STF, RHC 134.829/RJ, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, Julgado em 28/03/2017, Publicado no Dje do dia 05/04/2017)
.”
–
Destaquei.

Sob a mesma ótica:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n.º 1.674.067/SP, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 23/06/2020, publicado no Dje do dia 29/06/2020).” –
Destaquei.

Posto isso, inviável a fixação do regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo para manter a condenação de Ronilson Graminho Pinto à pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da
prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021